Tribunal: TJMT
Processo: 1017004-58.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017004-58.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (AGRAVANTE), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.016.322/0001-42 (AGRAVADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% A 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em recurso de apelação, que reformou sentença para reduzir o valor dos honorários advocatícios de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se os honorários advocatícios devem observar o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme o § 2º do art. 85 do CPC/2015, ou se devem ser arbitrados de forma justa e proporcional aos serviços efetivamente prestados, conforme o § 8º do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em ações de arbitramento de honorários, prevalece o critério de arbitramento justo e proporcional aos serviços prestados, conforme § 8º do art. 85 do CPC/2015.

4. Considerando a atuação do advogado por aproximadamente 11 anos e o valor da causa fixado em R$ 94.912,07, os honorários fixados em R$ 5.000,00 remuneram de forma adequada o trabalho, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Os honorários advocatícios em ação de arbitramento devem observar a razoabilidade e proporcionalidade com os serviços prestados, sendo inaplicável o critério percentual sobre o valor da causa disposto no § 2º do art. 85 do CPC/2015, quando não houver estipulação contratual nesse sentido.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo interno interposto por
Jatabairu Francisco Nunes
contra decisão monocrática proferida em sede de recurso de apelação, interposto Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo ora agravante em face de
Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda
, ora agravada.

A decisão monocrática, constante em ID 229530152, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela agravada, reformando a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais de ID 244455780, o agravante argumenta que, ao fixar os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), teria sido contrariada a Lei nº 14.365/2022, que alterou o artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), estabelecendo a obrigatoriedade de aplicação de um percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que o valor atualizado da causa é de R$ 674.317,98 (seiscentos setenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), de modo que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) corresponderia a R$ 67.431,80 (sessenta e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos), montante significativamente superior ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado.

Diante disso, requer o provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada e os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na pretensão do agravante de ver majorados os honorários advocatícios arbitrados na decisão monocrática, argumentando que deveriam ser aplicados os percentuais de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

Contudo, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência é que, em ações de arbitramento de honorários, essa regra percentual não se aplica, devendo prevalecer o disposto no § 8º do mesmo artigo, segundo o qual a verba honorária deve ser fixada de forma justa e proporcional aos serviços efetivamente prestados pelo advogado, considerando os critérios qualitativos do trabalho executado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...). 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873/ES , Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 492.408/SP , Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. CISÃO PARCIAL DA EMPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 165, 458 E 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. VERBA DEVIDA DE FORMA PROPORCIONAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). 2. Na hipótese, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com aquele perfilhado pelo STJ, no sentido de que, "embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas" (AgRg nos Edcl no Ag 770.849/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 22/06/2009). Incidência da Súmula 83/STJ na hipótese. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 292.919/RS , Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 27/03/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. O TRIBUNAL NÃO É OBRIGADO A REBATER, UM A UM, OS ARGUMENTOS DA PARTE. ARTS. 130 E 333, I, DO CPC. ARBITRAMENTO JUDICIAL. VERBA HONORÁRIA. EXISTÊNCIA. CONTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...). 3. "O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com aquele perfilhado pelo STJ, no sentido de que, 'embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas'" (AgRg nos Edcl no Ag n. 770.849/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 9/6/2009, DJe 22/6/2009). Incidência, na hipótese, da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 600.367/SP , Rel.
Ministro

MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015).

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários.

Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG , Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010).

Neste aspecto, também é a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros.
Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016) (Negritei)

Desse modo, deve o Juízo considerar os critérios qualitativos do trabalho executado pelo advogado ao longo de sua participação no processo, a fim de arbitrar honorários de maneira justa, razoável e proporcional.

No caso em análise, conforme exposto na decisão monocrática de ID 229530152, o agravante atuou por aproximadamente 11 anos (de 2008 a 2019) na Ação de Execução nº 0005165-47.2008.11, cujo valor da causa era de R$ 94.912,07 (noventa e quatro mil novecentos e doze reais e sete centavos).

Diante desse contexto, os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida, são adequados para remunerar os serviços prestados pelo agravante, sem caracterizar enriquecimento indevido, tampouco impor ônus excessivo à parte agravada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, seguem os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - JULGAMENTO EXTRA PETITA - REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO SEM JUSTA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – REDUÇÃO – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 4. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

5. Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.6. No caso, os honorários arbitrados em R$ 45.000,00, em razão do trabalho efetuado pelo escritório apelado em duas execuções, devem ser reduzidos para R$ 25.000,00, tendo em vista que uma das ações teve reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção do feito. 7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1007612-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO OU DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA INEXISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (N.U 1010970-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. (...). É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe. (N.U 1024904-92.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024